Tribunal: TJDFT
Processo: 0714977-69.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. ACORDO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA DE CARTÕES DE CRÉDITO. PAGAMENTO DO DÉBITO. POSTERIOR DESCONTO DO VALOR DA DÍVIDA NA CONTA CORRENTE. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995. Efeito suspensivo indeferido.
2. Sob o prisma do ônus da prova, compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Na hipótese, a autora alega que, depois de firmar acordo para pagamento de dívida de cartão de crédito, sofreu duas cobranças indevidas e recebeu o estorno de apenas uma, no valor de R$ 1.915,25. Os réus argumentam que a cobrança foi devida e o débito integralmente estornado.
4. Se a autora junta o termo de adesão ao programa crédito consciente firmado em 29/8/2023 (ID 59807010 e 59807011), o extrato do mês de setembro (ID 59807014) — com a cobrança de R$ 9.162,50, em 8/9/2023, e de R$ 1.915,25, em 16/9/2023 — e o extrato do mês de outubro, com o estorno de apenas R$ 1.915,25 (ID 59807012), competia aos réus juntar aos autos elementos que comprovassem a regularidade da cobrança efetuada ou o estorno integral da quantia debitada.
5. A impugnação difusa aos fatos narrados pela autora, associada apenas a registro de tela anexado ao corpo do recurso, não pode prevalecer.
6. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
7. Viola a boa-fé objetiva a conduta da instituição que ignora o cumprimento do acordo celebrado e dias depois efetua descontos na conta corrente da cliente. Esse cenário atrai a aplicação da punição do parágrafo único do art. 42 do CDC. Nesse cenário fático-jurisprudencial, merece prestígio a sentença na parte em que condenou os réus a restituir em dobro o valor debitado.
8. A despeito disso, o desconto indevido não excedeu os limites do aborrecimento. A autora não relatou nenhum evento ou circunstância que justificasse a compensação pretendida. Portanto, a devolução em dobro do valor indevidamente pago é suficiente para a solução adequada da controvérsia.
9. Nesse sentido: "4. Entende-se que a devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado e, uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão além da cobrança indevida com pagamento que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. 5. Na hipótese em análise, o recorrente não demonstrou outros desdobramentos além da cobrança indevida. Não há comprovação de perda de tempo útil, de lesão à imagem ou à honra, exposição à situação vexatória ou a qualquer outro direito da personalidade do autor suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais. Desse modo, inviável pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais). (Acórdão 1432967, 07027076920218070008, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos para julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais. Ficam mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
11. Sem custas ou honorários advocatícios.